Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600358-24.2024.6.16.0129
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
09/07/2025
Número: 0600358-24.2024.6.16.0129

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação n.º 0600358-
24.2024.6.16.0129, que rejeitou o pedido deduzido na inicial, extinguindo o processo, com
resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No tocante
ao pedido de expedição de Ofício seja ao Ministério Público Estadual, seja ao Ministério do
Trabalho indefiro, ante a fragilidade das provas apresentadas, nada impedindo que o próprio
Representante assim o faça. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral com Pedido de Tutela de
Urgência ajuizada pela Coligação "Honestidade e Desenvolvimento" Continuidade, Conhecimento,
Experiência [PP/MDB/Federação Brasil dá Esperança - Fé Brasil(PT/PC do B/PV)/PSD] - Juranda -
PR, face de Coligação "Segue em Frente Santa Helena - A Mudança Contínua, Clademar João
Maraskin, Fabricia Bedendo, Evandro Miguel Grade, Município de Santa Helena. Alegou que a
campanha conduzida pelos investigados, desde o início, se balizou pelo abuso do poder político e
pela prática corriqueira de condutas vedadas aos agentes políticos, especialmente pelo uso de
servidores públicos em benefício da campanha eleitoral em horário de expediente, e no uso de
bens públicos móveis e imóveis; que a prova destes fatos é de difícil produção, por se tratar de
prática escondida, em que a autoridade coage seus subordinados em troca de permanência em
seus cargos e na continuidade do recebimento de benefícios; que o candidato a Prefeito do
Município de Santa Helena/PR, Paulo Mocellin, estava trocando mensagens pelo WhatsApp com o
candidato a vereador do grupo dos investigados, Valmir Volkweis, vulgo Nana, no dia 28.09.2024, e
que na conversa Nana confessou que todos os atos de registros de candidaturas e aberturas das
contas bancárias dos candidatos da Coligação Investigada e de todos os candidatos a vereadores
dos partidos União Brasil, PSD e Republicanos foram levados a efeito dentro da Prefeitura do
Município de Santa Helena/PR; que os áudios enviados por Nana eram de visualização única, que
se excluem automaticamente após sua execução, razão pela qual sua visualização foi gravada; que
nos áudios está claro que os investigados usavam a sede da Prefeitura do Município de Santa
Helena/PR como Comitê de campanha; que os operadores de campanha dentro da Prefeitura do
Município de Santa Helena/PR eram Sandra Krauspenhar Thibes, Sandra Jussara Richter e Maurita
Bernadete de Oliveira, agente político e ocupantes de cargo em comissão; JUÍZO 100% DIGITAL
ADESÃO 22/11/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
HONESTIDADE E DESENVOLVIMENTO [PDT/PSB/PP/MDB]
- SANTA HELENA - PR (RECORRENTE)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
CLADEMAR JOAO MARASKIN (RECORRIDO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
FABRICIA BEDENDO (RECORRIDO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
A MUDANÇA CONTINUA - SEGUE EM FRENTE SANTA
HELENA [REPUBLICANOS/PL/PRD/UNIÃO/PSD/Federação
PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - SANTA HELENA -
PR (RECORRIDO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE SANTA HELENA (RECORRIDO)
JERRY ANTONIO DOTTO (ADVOGADO)
SANDRA JUSSARA RICHTER (ADVOGADO)
EVANDRO MIGUEL GRADE (RECORRIDO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 FABRICIA BEDENDO VICE-PREFEITO
(RECORRIDO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 CLADEMAR JOAO MARASKIN PREFEITO
(RECORRIDO)
CELSO GUISARD THAUMATURGO (ADVOGADO)
ARIELLY CAROLINE PEDRON (ADVOGADO)
BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44596533
09/07/2025
18:43
Acórdão
Acórdão

Num. 44596533 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.647

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600358-24.2024.6.16.0129 – Santa Helena –
PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: HONESTIDADE E DESENVOLVIMENTO [PDT/PSB/PP/MDB] - SANTA
HELENA - PR
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
RECORRIDO: ELEICAO 2024 CLADEMAR JOAO MARASKIN PREFEITO
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
RECORRIDO: ELEICAO 2024 FABRICIA BEDENDO VICE-PREFEITO
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
RECORRIDO: EVANDRO MIGUEL GRADE
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA HELENA
ADVOGADO: JERRY ANTONIO DOTTO - OAB/PR60950
ADVOGADO: SANDRA JUSSARA RICHTER - OAB/PR27975
RECORRIDO: A MUDANÇA CONTINUA - SEGUE EM FRENTE SANTA HELENA
[REPUBLICANOS/PL/PRD/UNIÃO/PSD/Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
SANTA HELENA - PR
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
RECORRIDO: FABRICIA BEDENDO
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
RECORRIDO: CLADEMAR JOAO MARASKIN
ADVOGADO: CELSO GUISARD THAUMATURGO - OAB/PR67923
ADVOGADO: ARIELLY CAROLINE PEDRON - OAB/PR103156
ADVOGADO: BETANIA PRICILA PEDRON THAUMATURGO - OAB/PR46058
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44596533 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46

RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE). ELEIÇÕES 2024. ABUSO DE
PODER POLÍTICO E CONDUTA VEDADA.
USO DE SERVIDORES PÚBLICOS EM
HORÁRIO DE EXPEDIENTE E USO DE
BEM
PÚBLICO.
PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
COLIGAÇÃO
E
DO
MUNICÍPIO
RECONHECIDA
DE
OFÍCIO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
AFASTADO. MÉRITO. COMPROVAÇÃO
DE QUE OS ATOS FORAM PRATICADOS
EM ESCRITÓRIO PARTICULAR E FORA
DO
HORÁRIO
DE
EXPEDIENTE DA
PREFEITURA. AUSÊNCIA DE PROVA DE
CIÊNCIA
OU
INFLUÊNCIA
DOS
CANDIDATOS NA CONDUTA VEDADA
(ART. 73, III, LEI 9.504/97). RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO
DE
MÉRITO
EM
RELAÇÃO
À
COLIGAÇÃO
E
AO
MUNICÍPIO.
SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) por
abuso de poder político e conduta vedada,
referente às Eleições 2024, em razão de
suposta utilização de servidores públicos
em horário de expediente e uso de bens
públicos.
2. A Coligação autora sustenta, como
preliminar, o cerceamento de defesa,
alegando que teve pedidos de produção de
provas negados.
3. No mérito, a Coligação autora alega que
os
investigados
cometeram
condutas
vedadas e abuso de poder político ao usar
servidores públicos municipais em horário
de expediente para promover atos de
campanha eleitoral e utilizar bens públicos
em benefício da campanha.

Num. 44596533 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
aferir a legitimidade passiva da Coligação
recorrida e do Município; (ii) definir se
houve ofensa ao devido processo legal em
razão
do
indeferimento
da
prova
complementar; (iii) se houve a cessão de
servidores
públicos
em
horário
de
expediente e uso de bens públicos para
realização
de
campanha
eleitoral,
configurando a conduta vedada do art. 73,
III, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. As pessoas jurídicas, no caso a
Coligação recorrida e o Município, são
partes ilegítimas para figurar no polo
passivo da demanda, porque não podem
ser
atingidos
por
suas
sanções.
Reconhecimento de ofício.
6. Ausência de ofensa ao devido processo
legal em razão do indeferimento da prova
complementar requerida, eis que o Juízo a
quo especificou as razões para o indeferimento da prova complementar requerida.
7. A cessão de servidor público em horário
de expediente para fins eleitorais (art. 73,
III, da Lei nº 9.504/97) exige a comprovação
de que os candidatos tinham ciência ou
influenciaram os atos realizados pelos
servidores, o que não restou demonstrado
nos autos.
8. As provas dos autos demonstram que os
atos referentes ao registro de candidatura e
à
abertura
de
contas
bancárias
dos
candidatos foram realizados fora do horário
de expediente e não houve utilização de
bens públicos em benefício da campanha
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso
conhecido
e
desprovido.
Sentença que julgou improcedente a AIJE

Num. 44596533 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
mantida. Extinção do feito sem resolução de
mérito em relação à Coligação e ao
Município.
10. Teses de julgamento:

10.1 - Preliminar de Ilegitimidade Passiva
da
Coligação
e
do
Município:
Reconhecimento de ofício da ilegitimidade
passiva da Coligação e do Município, uma
vez que as sanções da LC 64/90 (cassação
de registro/diploma e inelegibilidade) não se
estendem a pessoas jurídicas. Extinção do
feito sem resolução de mérito em relação a
essas partes (art. 485, VI, CPC).

10.2 - Preliminar de Cerceamento de
Defesa: Não há cerceamento de defesa
quando o indeferimento de produção de
provas complementares é devidamente
fundamentado. Preliminar afastada.

10.3 - Mérito - Conduta Vedada (Art. 73,
III, Lei 9.504/97): A configuração da
conduta vedada de cessão de servidor
público em horário de expediente para
campanha eleitoral exige a comprovação de
que os candidatos tinham ciência ou
influenciaram os atos realizados pelos
servidores, o que não restou demonstrado
nos autos. Não configura conduta vedada a
realização de atos de campana por servidor
público em ambiente particular e fora do
horário de expediente.
Dispositivos Relevantes Citados:
LC nº 64/90, art. 22; CPC, art. 485, VI; Lei
nº 9.504/97, art. 73, I e III; Res. TSE nº
23.608/2019, art. 7º, § 2º; Res. TSE nº
23.738/2024, art. 4º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral
nº060121232,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de
Justiça Eletrônico, 22/02/2024; TSE, Agravo
em
Recurso
Especial
Eleitoral
nº060017063, Rel. Min. Sergio Silveira

Num. 44596533 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico,
14/04/2023;
TRE/PR,
RECURSO ELEITORAL nº060003124, Rel.
Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação:
DJE
-
DJE,
12/09/2024;
TRE/PR,
RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
nº060033465,
Rel.
Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação:
DJE - DJE, 30/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 02/07/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Honestidade e Desenvolvimento” em
face da sentença proferida pelo Juízo da 129ª Zona Eleitoral de Santa Helena que julgou
improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta em face de Clademar João
Maraskin, Fabrícia Bedendo, Evandro Miguel Grade (atual prefeito de Santa Helena), Coligação
“Segue em Frente Santa Helena” e Município de Santa Helena/PR.
Na inicial (id. 44215613), a parte autora ingressou com Ação de Investigação Judicial Eleitoral por
abuso de poder político em face de Coligação “Segue em Frente Santa Helena”, Claudemar João
Maraskin (candidato ao cargo de Prefeito de Santa Helena), Fabricia Bedendo (candidata ao
cargo de Vice-Prefeita de Santa Helena), Evandro Miguel Grade (Prefeito de Santa Helena á
época) e em face do Município de Santa Helena.
A investigante arguiu que os investigados incidiram em abuso de poder político e condutas
vedadas a agentes públicos ao utilizarem-se de servidores públicos, durante o horário de
expediente, em benefício da campanha eleitoral e, ainda, no uso de bens públicos móveis e
imóveis.
Argumentou que o candidato a prefeito da Investigante, Sr. Paulo Mocellin, estava trocando
mensagens em conversa no aplicativo do Whatsapp, com o candidato a vereador do grupo dos
Investigados, Valmir Volkweis, cujo apelido e nome de urna é Nana. Afirmou que os diálogos em
questão ocorreram na manhã de quinta-feira, dia 28/09/2024, na qual Nana confessou que todos
os atos de registros de candidaturas e de aberturas das contas bancárias dos candidatos da

Num. 44596533 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
Coligação Investigada, e de todos os candidatos a vereadores dos partidos UNIÃO BRASIL, PSD
e REPUBLICANOS foram realizados pelas servidoras Sandra Krauspenhar Thibes, Secretária de
Finanças, Sandra Jussara Richter, da Procuradoria Geral e Maurita Bernadete de Oliveira,
Departamento de Agricultura, durante o horário de expediente. A parte investigante requereu
diligências e, no mérito, a integral procedência da AIJE para o fim de cassar o registro ou o
diploma dos investigados.
Na decisão de id. 44215623, o MM. Juiz da 129ª Zona Eleitoral indeferiu a produção de provas,
por entender que a produção das provas requeridas pela Investigante dependeria do conteúdo da
contestação a ser apresentada pelos investigados.
Na contestação (id. 44215634), os Investigados defenderam que os áudios juntados não fizeram
referência à Coligação Majoritária e seus candidatos Dinho e Fabrícia, apenas sobre vereadores,
de forma que não haveria justificativa para inclusão daqueles no polo passivo da ação.
Asseveram a ilicitude da prova, porque trazida por pessoas estranhas à lide. Defenderam que
nenhum ato de campanha foi realizado utilizando-se equipamento ou dentro do prédio da
Prefeitura, já que as Atas de Convenções e os Pedidos de Registro de Candidaturas foram
transmitidos do notebook pessoal da Advogada Sandra Jussara Richter, conectado em seu
escritório, fora do horário de expediente. Asseveram que toda a inicial é fundamentada
exclusivamente em um áudio cuja autoria se imputa à pessoa de Valmir Volkweis, mas não há
prova disso, porque não há uma identificação confiável dos interlocutores. Além disso, o próprio
Valmir teria declarado que esse áudio seria uma fake news em suas redes sociais. Além disso,
sustentaram que a inicial não trouxe o mínimo de prova, indício ou mesmo qualquer indicativo de
que Dinho e Fabrícia sequer tiveram conhecimento dos fatos ocorridos.
O Município de Santa Helena também apresentou contestação (id. 44215630) afirmando que as
alegações da Investigantes não se sustentam. Afirmou que a servidora Maurita Bernadete de
Oliveira, sequer pertence aos quadros da administração municipal, posto que foi exonerada em
data de 13/09/2024 e requereu a improcedência da demanda.
Na ata da audiência de id. 44215722, o MM. Juízo da 129ª Zona Eleitoral indeferiu a produção de
provas complementares após a audiência, encerrando a instrução.
Na sentença (id. 44215740), o MM. Juízo julgou a ação de investigação judicial eleitoral
improcedente, porque concluiu que a prova oral demonstrou que as servidoras trabalharam para
campanha fora do horário de expediente.
A
Coligação
“Honestidade
e
Desenvolvimento”
recorreu
(id.
44215748)
alegando,
preliminarmente, o cerceamento de defesa, já que requereu todos os pedidos de produção de
provas necessários à confirmação da narrativa fática e lastreada em indícios evidentes – a
exemplo do áudio mencionado na sentença, entretanto, de modo ilegal, esses pedidos de
produção probatória foram totalmente indeferidos. Nesse aspecto, defendeu que as provas são
essenciais ao deslinde do feito. Sustentou que a sentença se baseou unicamente no fato de “não
haver elementos probatórios suficientes”, o que seria contraditório ao indeferimento das provas
complementares. Asseverou que a Recorrente não é a detentora das informações solicitadas e
não possui outros meios a fim de consegui-las. No mérito aduziu que Sandra Krauspenhar Thibes
e Sandra Jussara Richter eram apoiadoras e militantes na campanha dos candidatos Recorridos,
além disso, atuavam de maneira expressa, pois eram as responsáveis por promover os

Num. 44596533 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
pagamentos de todos os candidatos da chapa majoritária e da proporcional, em horário de
expediente. Afirmou que é flagrante desvio de finalidade das atribuições das servidoras
envolvidas, bem como, o desvio de finalidade do uso da sede da Prefeitura e dos bens móveis
que a compõem para fins eleitoreiros interferem gravemente no equilíbrio do pleito eleitoral.
Defendeu que as condutas vedadas são de ordem objetiva e que os candidatos Recorridos
tinham ciência de tais condutas, seja por Sandra Richter figurar como Procuradora Geral, seja por
Sandra Thibes ocupar o cargo de Secretária de Finanças, ambos cargos de alta confiança da
administração municipal, que curiosamente é comandada pelos Recorridos. Requereu,
preliminarmente, a nulidade da sentença e no mérito o provimento do recurso para julgar
procedente a ação de investigação judicial eleitoral proposta.
Contrarrazões pelos Investigados (id. 44215754) e pelo Município (id. 44215756) alegando a
intempestividade do recurso e no mérito, seu desprovimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id.
44280619).
Em razão da alegação de intempestividade suscitada nas contrarrazões, a Recorrente foi
intimada a se manifestar, nos moldes do art. 10, do CPC.
A manifestação da Investigante foi juntada no id. 44538791.
Em 04 de junho de 2025, a Recorrente apresenta uma nova manifestação aduzindo fato novo sob
o argumento de que no dia 31 de maio o candidato a vereança em Santa Helena pelo União
Brasil, Allan Oliveira, foi entrevistado pelo comunicador independente Rodrigo Cristo, em um
programa que ele mantém em suas redes sociais e afirmou, de forma categórica, que os fatos
narrados na inicial são verdadeiros, tendo confessado que ele próprio teve serviços de sua
campanha organizados no interior da Prefeitura Municipal em horário de serviço. Requereu o
recebimento do conteúdo probatório juntado aos autos (id. 44539157).
É o relatório.
VOTO
II.i. Admissibilidade
Os recorridos, em contrarrazões, aduziram que o recurso seria intempestivo, porque a sentença
foi publicada em 06/11/2024 (quarta-feira) e o recurso foi interposto em 11/11/2024 (segunda-
feira). Argumentaram que os prazos eleitorais não se suspendem aos sábados, domingos e
feriados, de forma que o recurso interposto após o prazo de 3 (três) dias seria intempestivo.
Ocorre que o art. 7º, § 2º, da Res. TSE nº 23.608/2019 c/c item 4 da Res. TSE nº 23.738/2024
(Calendário Eleitoral) excetua a regra dos prazos ininterruptos nas representações e ações
(dentre elas a AIJE) regidas pelo art. 22, da LC nº 64/90, conforme se infere abaixo:
Art. 7º Os prazos relativos a representações, reclamações e pedidos de direito de
resposta são contínuos e peremptórios, correndo, conforme o caso, em cartório ou
secretaria ou no PJe, e não se suspendem aos sábados, domingos e feriados, entre

Num. 44596533 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
15 de agosto do ano da eleição e as datas fixadas no calendário eleitoral do ano em
que se realizarem as eleições ( Lei Complementar nº 64/1990, art. 16 ). (Redação
dada pela Resolução nº 23.672/2021)
(...)
§ 2º Às representações especiais, submetidas ao procedimento do art. 22 da
Lei Complementar nº 64 , de 18 de maio de 1990, não se aplicam as
disposições do caput deste artigo ( Lei Complementar nº 64/1990, art. 16 ).
(Incluído pela Resolução nº 23.672/2021)
4. Data a partir da qual e até 19 de dezembro, os prazos processuais relativos aos
processos das eleições de 2024, salvo os submetidos ao procedimento do art.
22 da Lei Complementar nº 64/1990, serão contados, conforme o caso, em
cartório ou secretaria ou no PJe, de forma contínua e não serão prorrogados
quando se vencerem aos sábados, domingos e feriados (Lei Complementar nº
64/1990, art. 16; Res.-TSE nº 23.609/2019, art. 78; e Res.-TSE nº 23.608/2019, art.
7º).
Dessa forma, como se trata de ação de investigação judicial eleitoral, submetida ao rito do artigo
22 da Lei Complementar n. 64/90, é excepcionada a regra geral estabelecida no art. 4º da Res.
TSE nº 23.738/2024, de forma que é tempestivo o recurso apresentado em 11/11/2024, primeiro
dia útil subsequente.
Portanto, sendo tempestivo o recurso e presentes os demais requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, dele conheço.
II.ii. Dos novos documentos trazidos após a sentença e a interposição do recurso
Em 04 de junho de 2025, a Recorrente apresenta uma nova manifestação aduzindo fato novo sob
o argumento de que no dia 31 de maio o candidato a vereança em Santa Helena pelo União
Brasil, Allan Oliveira, foi entrevistado pelo comunicador independente Rodrigo Cristo, em um
programa que ele mantém em suas redes sociais e afirmou, de forma categórica, que os fatos
narrados na inicial são verdadeiros, tendo confessado que ele próprio teve serviços de sua
campanha organizados no interior da Prefeitura Municipal em horário de serviço. Requereu o
recebimento do conteúdo probatório juntado aos autos (id. 44539157).
Todavia esses documentos não podem ser conhecidos, já que preclusa a produção probatória,
pois as testemunhas deveriam ter sido arroladas na petição inicial. Ainda que se trate de fato
novo, surgido -segundo alegações da Recorrente - em 31 de maio de 2025, este fato não pode
ser objeto de apreciação neste momento recursal, sob pena de supressão de instância.
Portanto, deixo de conhecer da manifestação do id. 44539157, pelo que determino o
desentranhamento da referida manifestação e anexos dos autos.

II.iii. Preliminares

Num. 44596533 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46

II.iii.a- ilegitimidade passiva da coligação e Município em AIJE

É sabido que as sanções previstas no art. 22, da LC 64/90 somente se destinam às pessoas
físicas.
Por essa razão, é o caso de se reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva da Coligação
“Segue Em Frente Santa Helena – A Mudança Continua” e do Município de Santa Helena, uma
vez que as sanções previstas na LC nº 64/90 limitam-se à cassação do registro e/ou diploma e
inelegibilidade, penalidades que não são extensíveis às pessoas jurídicas.
Nesse sentido é a orientação da doutrina, como se infere da lição de José Jairo Gomes (Direito
eleitoral. 16ª ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 114):
Tendo em vista que a AIJE só pode acarretar inelegibilidade, cassação do registro ou do diploma
do candidato, tem-se como inviável figurar no polo passivo partido, coligação ou pessoa jurídica
de Direito Público ou Privado, já que não poderiam sofrer qualquer das consequências próprias
dessa ação.
No mesmo caminho trilha a jurisprudência uníssona do TSE ao assentar, na parte que importa,
que:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL
ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE PESSOA JURÍDICA FIGURAR EM AIJE. MÉRITO.
FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ART. 10, § 3º, DA LEI 9.504/97. CANDIDATURA
FICTÍCIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVIMENTO.SÍNTESE DO CASO1. O (...) .3.
Esta Corte Superior já se manifestou sobre a ilegitimidade passiva, no âmbito da
ação de investigação judicial eleitoral (AIJE), de pessoa jurídica, a exemplo de
partido político, para figurar como parte na ação, uma vez que sanções de
inelegibilidade e de cassação de registro ou de diploma podem apenas ser
suportadas por pessoas naturais.( Agravo em Recurso Especial Eleitoral
nº060017063, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE -
Diário de Justiça Eletrônico, 14/04/2023).

Por tal razão, de ofício, reconheço a ilegitimidade passiva da Coligação “Segue Em Frente Santa
Helena – A Mudança Continua” e do Município de Santa Helena, extinguindo o feito sem
resolução do mérito em relação a essas duas partes, na forma do art. 485, VI, do CPC.

Num. 44596533 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
II.iii.b - Nulidade da sentença por cerceamento de defesa

A parte recorrente alegou que teria ocorrido infração ao princípio do devido processo legal
quando do indeferimento da produção de provas técnicas complementares.
Ao ajuizar a presente ação, a recorrente requereu o seguinte:
i) seja oficiado ao TSE ou órgão responsável pelo sistema CANDEX para que
forneça o registro de acesso ao CANDEX dos partidos da Coligação “Segue Em
Frente Santa Helena A Mudança Continua”, bem como dos candidatos a Vereador
dos Partidos União Brasil, PSD e Republicanos, com relação aos logins realizados,
bem como todas as operações feitas (registros de candidatura, atas etc.). O
relatório deverá informar ainda o IP de origem, a data e os horários em que as
operações foram realizadas.
ii) Seja oficiado ao TSE ou ao órgão responsável pelo sistema SPCE para que
forneça o registro de acesso ao SPCE dos candidatos a Prefeito e Vice da
coligação demandada, bem como dos candidatos a Vereador dos Partidos União
Brasil, PSD e Republicanos, constando a operação realizada, o IP de origem da
conexão, a data e o horário da operação.
iii) Seja oficiado ao Banco do Brasil para que forneça o registro de acesso ao
sistema bancário dos referidos candidatos mencionados acima, considerando a
criação da conta bancária, cadastro da senha, acesso aos aplicativos, pagamentos
realizados e toda e qualquer operação realizada por meio do aplicativo ou sítio
eletrônico, constando a operação, o IP de origem do acesso, a data e o horário.
iv) Ainda, reitera, os pedidos feitos da inicial nos itens c.1, c.2, c.3 e c.4: o Cartório
Eleitoral de Santa Helena, para que promova diligência técnica ou solicite suporte
do setor competente, para identificar o IP (Internet Protocol) utilizado pela pelos
candidatos a Prefeito Clademar Joao Maraskin e viceprefeita Fabricia Bedendo, e
por todos os vereadores dos Partidos União Brasil, PSD e Republicanos na
realização do Registro das Atas de Convenções e do Registro de Candidatura
perante o sistema CANDEX; o Banco do Brasil do Município de Santa Helena, para
que promova diligência técnica ou solicite suporte do setor competente, para
informar qual foi o IP (Internet Protocol) utilizado pela pelos candidatos a Prefeito
Clademar Joao Maraskin e vice-prefeita Fabricia Bedendo, e por todos os
vereadores dos Partidos União Brasil, PSD e Republicanos, para abertura de suas
contas bancárias de campanha; requer-se ainda, a designação de perito em
tecnologia da informação, para que promova perícia in loco nos computadores
utilizados por Sandra Krauspenhar Thibes na Secretaria de Finanças, Sandra
Jussara Richter na Procuradoria Geral e Maurita Bernadete de Oliveira no
Departamento de Agricultura, visando identificar atividades de caráter político e
eleitoral nos equipamentos públicos, como registros de candidatura, abertura de
contas bancárias e elaboração de contratos, declarações e outros documentos

Num. 44596533 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
similares, de cunho eleitoral; o Banco do Brasil, Agência de Santa Helena, para que
forneça imagens de segurança de seu controle interno no dia 16/08/2024, entre às
10h e 15 horas, para que seja possível identificar quem foi a representante da
Coligação Investigada que compareceu pessoalmente para realizar diligência
administrativa para abertura de contas.
Na decisão primeira, o magistrado destacou que esses pedidos de prova deveriam ser avaliados
após a contestação.
Ultrapassada a fase de defesa, foi realizada a audiência de instrução e nela o MM. Juízo indeferiu
a reiteração das provas técnicas com base nos seguintes fundamentos (id.44215722) :

A recorrente argumenta que os pedidos de produção de prova complementar são necessários
para a demonstração se houve, ou não, os ilícitos denunciados na Inicial, pois as testemunhas
ouvidas seriam incapazes de trair seus superiores hierárquicos, diante da dependência financeira
e profissional que os servidores públicos nutrem de seus agentes políticos. Além disso, aduz que
não teria outra forma de produzir a prova.
Analisando os autos, não vislumbro cerceamento de defesa.
Primeiramente, não assiste razão à Recorrente no sentido de que a sentença foi contraditória ao
julgar improcedente a ação por falta de provas suficientes, mas ao mesmo tempo, indeferir a
produção das provas técnicas complementares solicitadas.
Da leitura mais atenta da sentença e da própria decisão do Juízo a quo que indeferiu as provas,
vê-se que a decisão de mérito pela improcedência da ação de investigação judicial eleitoral NÃO
ocorreu em razão da falta de provas suficientes para a condenação, mas, ao contrário, da
existência de provas documentais e testemunhais que demonstraram que as servidoras
mencionadas trabalharam em favor da campanha fora do horário de expediente.
Nesse sentido, o magistrado destacou que:
caberia essa expedição de inúmeros ofícios e demais diligências no caso de a
prova testemunhal produzida fosse insuficiente ou infirmada entre uma e outra. No
caso dos autos, a prova foi uníssona, não havendo dúvidas de que foram as
advogadas da parte demandada quem fizeram a inserção do registro das
candidaturas no sistema CANDEX, não havendo ilicitude nisso.

Nesse prisma, destaca-se que a Recorrente não apresentou uma testemunha sequer que
pudesse infirmar as alegações das testemunhas dos Recorridos, o que poderia gerar uma dúvida
para justificar a autorização para a continuidade da produção probatória.
Da mesma forma, em relação aos ofícios ao Banco do Brasil, o MM. Juízo destacou que nada há
de ilícito que terceiras pessoas auxiliem na abertura das contas bancárias eleitorais.

Num. 44596533 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
Igualmente, o fato de que vários pagamentos dos candidatos a vereador foram realizados em
horário comercial não comprova o liame desses pagamentos com as servidoras da Prefeitura.
Além disso, cumpre-se averbar que a principal prova juntada pela Recorrente seria o áudio da
petição inicial, em que o candidato a Prefeito da Investigante conversa, supostamente, com
Valmir Wolkweiss, candidato a vereador da coligação dos Investigados. No entanto, essa principal
testemunha que poderia elucidar os fatos, além de ter se esquivado da audiência de instrução,
publicou em suas redes sociais que o aludido áudio seria falso, decorrente do uso de Inteligência
Artificial para prejudicar os Recorridos. Veja-se, neste ponto, o argumento trazido pelo MM. Juízo
da 129ª Zona Eleitoral:
De mais a mais, não se pode perder de vista que todos os fatos que a parte autora
pretende esclarecer foram originados de um áudio enviado por Valmir Wolkweiss, o
qual, conforme se pode denotar, não compareceu para dar sua versão dos fatos,
para saber se foi ele mesmo emitente da mensagem ou se a mensagem está
descontextualizada ou se houve algum tipo de edição, tornando-se temerária a
realização de inúmeras diligências com base em prova documental frágil. Por fim,
com relação à perícia, para se realizá-la haveria a necessidade de se apreender os
computadores pessoais e profissionais dos envolvidos, o que equivaleria, na
prática, ao deferimento de uma busca e apreensão, diligência já indeferida pelo
Juízo Eleitoral, cujas razões foram explicitadas na decisão de indeferimento.

Logo, infere-se que embora a Investigante tenha enviado uma intimação para comparecimento à
audiência de instrução a um número de WhatsApp que foi confirmado como sendo de Valmir (id.
44215693), a testemunha não compareceu. Em colaboração ao julgamento e na tentativa de
elucidação dos fatos, diante da ausência de comparecimento na data da audiência, o MM. Juízo
ainda determinou sua oitiva como testemunha do Juízo, determinando sua intimação via
WhatsApp ou mandado (id. 44215700).
No entanto, o Oficial de Justiça, mesmo tendo se dirigido ao local de trabalho e à própria
residência de Valmir, não conseguiu efetivar a intimação, pois a testemunha, segundo
informações de seu vizinho, teria viajado.
Em virtude do recebimento da primeira mensagem de WhatsApp, resta claro que a testemunha
tomou conhecimento da audiência, mas decidiu não comparecer.
Deste modo, a ausência de comparecimento da principal testemunha do caso em apreço sepultou
a credibilidade das argumentações da Investigante, de maneira que deferir a expedição de ofícios
e requisitar os computadores das servidoras sem qualquer indício de que a tese da Investigante
seria plausível não se justificaria, dada a gravidade da medida.
Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral:
RECURSO ELEITORAL. TUTELA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. PRÉ-
CAMPANHA ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO E ABUSO DE PODER POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PROVAS OU

Num. 44596533 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
INDÍCIOS
MÍNIMOS.
INVIOLABILIDADE
DO
DOMICÍLIO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME 1.1 Trata-se de recurso
eleitoral interposto por "sigiloso" em face de sentença proferida pelo Juízo da 18ª
Zona Eleitoral, que indeferiu o pedido cautelar de busca e apreensão.1.2 Em suas
razões recursais, a recorrente alegou que a produção de vídeos de pré-campanha
da candidata foi custeada com recursos provenientes de contrato firmado entre
"sigiloso" e empresa de comunicação e marketing, apontando possíveis práticas de
conduta vedada e abuso de poder político. O pedido de busca e apreensão tinha
como objetivo recolher provas materiais, como recibos, notas fiscais e
computadores.1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, dada a ausência de indícios concretos que justificassem a medida de
busca e apreensão.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1 Discute-se a existência
de elementos suficientes para autorizar a concessão de medida cautelar de
busca e apreensão.III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1 Nos termos do artigo 5º, inciso
XI, da Constituição Federal, a inviolabilidade do domicílio só pode ser mitigada
mediante decisão judicial fundamentada com base em razões suficientes. Além
disso, o conceito de "casa" se estende a locais profissionais, conforme dispõe o
artigo 150, § 4º, do Código Penal. 3.2 No presente caso, embora a recorrente
alegue possível prática ilícita envolvendo o uso de recursos públicos para
fins eleitorais, não foram apresentados elementos concretos ou indícios
mínimos que justifiquem a adoção da medida extrema de busca e apreensão.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de
fundamentação detalhada e a demonstração da indispensabilidade da medida
(RHC n. 173.600/AP).3.3 Assim, diante da ausência de provas substanciais e
considerando a remessa dos autos à Promotoria para apuração de eventuais atos
de improbidade administrativa, não se justifica a concessão da medida cautelar
pretendida.IV. DISPOSITIVO 4.1 Diante do exposto, o recurso é CONHECIDO e
DESPROVIDO, mantendo-se a decisão do juízo de primeiro grau que indeferiu o
pedido de busca e apreensão.Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal,
art. 5º, inciso XI; Código Penal, art. 150, § 4º; Código de Processo Penal, art. 240, §
1º.Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 173.600/AP, relator: Min. Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/5/2023, DJE 19/5/2023.RECURSO
ELEITORAL nº060003124, Acórdão, Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça,
Publicação: DJE - DJE, 12/09/2024.
Ademais, relativamente ao argumento de que a Recorrente não é a detentora das informações
solicitadas e não possui outros meios a fim de conseguí-las, a Recorrente poderia ter procurado
outras testemunhas que tivessem, eventualmente, presenciado as servidoras trabalhando em prol
da campanha em horário de expediente, mas isso não aconteceu.
Fundada a ação no suposto áudio de uma testemunha que não compareceu à audiência, não se
mostra possível a busca e apreensão de computadores da Prefeitura de Santa Helena e
encaminhamento de ofícios ao TSE, ainda mais nesse momento processual, em que as eleições
já foram realizadas.
Conforme entendimento do C. TSE, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC e por força
da persuasão racional, é possível o indeferimento de dilação probatória que não se mostre útil ao

Num. 44596533 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
deslinde do processo por decisão fundamentada, o que não configura cerceamento de defesa
(BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Agravo Em Recurso Especial
Eleitoral 060042991/CE, Relator(a) Min. André Ramos Tavares, Acórdão de 15/12/2023,
Publicado no(a) Diário de Justiça Eletrônico 23, data 26/02/2024).
Por fim, apenas a título de argumentação, ainda que se comprovasse que um ou outro servidor
trabalhou em favor da campanha no horário de expediente, tal fato não demonstraria que os
candidatos tinham ciência desse fato.
O simples fato das servidoras trabalharem em altos cargos da Administração Pública Municipal
não comprovam a ciência dos candidatos sobre tais atos.
Portanto, considerando que o Juízo a quo especificou as razões para o indeferimento da prova
complementar requerida pela Recorrente, não acolho a alegação de cerceamento de defesa.
II.iv. Mérito
A presente ação de investigação judicial eleitoral está fundamentada no art. 22, da LC nº 64/90
por suposto abuso de poder político por conduta vedada por parte de CLADEMAR JOÃO
MARASKIN e FABRÍCIA BEDENDO. Segundo afirma a Recorrente, o candidato VALMIR
VOLKWEISS, que concorreu ao cargo de vereador pelo partido União Brasil, aliado da atual
gestão, teria enviado áudios de visualização única ao candidato de oposição PAULO MOCELIN,
no qual afirma que a Prefeitura de Santa Helena estaria sendo utilizada como comitê de
campanha pelos representados e que todos os trâmites inerentes aos registros de candidaturas
dos vereadores que concorrem por partidos que integram a coligação requerida teriam sido
realizados no interior da Prefeitura, por servidoras públicas.
Inicialmente, destaca-se que remanesce integral interesse no julgamento da presente lide, pois os
recorridos sagraram-se vencedores no pleito de 2024 ao cargo de Prefeito e Vice-Prefeito do
Município de Santa Helena.
Como cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo ato emanado de
pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da legalidade ou da
competência" (Zílio, Rodrigo Lopez. Direito Eleitoral. p. 442) e pela jurisprudência definida sua
ocorrência "quando determinado agente público, valendo-se de sua condição funcional e em
manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da disputa eleitoral e a legitimidade do
pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros" (TSE. Resp 79872/2014, Min. João Otávio
de Noronha).
Mas em todos os casos de abuso político ou econômico deve restar cabalmente comprovado que
o fato ilícito possui gravidade suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições,
dadas as graves sanções impostas pelo art. 22, XIV, da LC nº 64/90, que levam à cassação do
mandato e à inelegibilidade dos envolvidos.
Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. ELEIÇÃO
PRESIDENCIAL. CANDIDATO À REELEIÇÃO. LIVE SEMANAL. DIVULGAÇÃO DE

Num. 44596533 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
ATOS DE GOVERNO. ALTERAÇÃO DE FINALIDADE. ANTECIPAÇÃO. ANÚNCIO
DE LIVES DIÁRIAS. PROMOÇÃO DE CANDIDATURAS. ATO PÚBLICO DE
CAMPANHA.PALÁCIO
DA
ALVORADA.
BEM
PÚBLICO.
ESPAÇO
NÃO
ACESSÍVEL A OUTRAS CANDIDATURAS. PARTICIPAÇÃO DE CANDIDATO A
GOVERNADOR. BIBLIOTECA. SIMBOLISMO. DESVIO ELEITORAL. USO
INDEVIDO. ART. 73, I, LEI Nº 9.504/1997. VIOLAÇÃO OBJETIVA.SERVIDORA
PÚBLICA. INTÉRPRETE DE LIBRAS. TRABALHO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
REGISTRO CONTÁBIL. OMISSÃO DE DOAÇÃO ESTIMÁVEL. INDÍCIO. ART. 73,
III,
LEI
Nº
9.504/1997.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.TUTELA
INIBITÓRIA.
REPERCUSSÃO
MITIGADA.
DESCUMPRIMENTO
NÃO
COMPROVADO.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO
NÃO
CONFIGURADO.IMPROCEDÊNCIA
DOS
PEDIDOS.
FIXAÇÃO
DE
TESE
PROSPECTIVA.1. Trata-se de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE)
destinada a apurar a ocorrência de abuso de poder político, decorrente do alegado
uso dos Palácios da Alvorada e do Planalto, bens públicos colocados à disposição
do então Presidente da República, em proveito de sua candidatura e das de
terceiros nas Eleições 2022.(...) 6. O abuso de poder político se caracteriza como o
ato de agente público (vinculado à Administração ou detentor de mandato eletivo)
praticado com desvio de finalidade eleitoreira, que atinge bens e serviços públicos
ou prerrogativas do cargo ocupado, em prejuízo à isonomia entre candidaturas.7. A
gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se desdobra em um aspecto
qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo
(significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da
prática, a posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa.8. O núcleo
fático do abuso de poder político pode recair sobre condutas vedadas aos agentes
públicos, cuja tipificação se assenta em presunção legal de que as práticas
descritas são "tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos
nos pleitos eleitorais" (art. 73, caput, da Lei nº 9.504/1997).(...).13. A vedação de
cessão de servidor público para prestar serviços à campanha durante o horário de
expediente normal (art. 73, III, Lei nº 9.504/1997) deve ser interpretada sopesando-
se a moralidade pública e a liberdade de manifestação política. Desse modo, "para
a incidência da vedação [...], é necessário que se verifique o uso efetivo do aparato
estatal em prol de determinada campanha", inexistindo restrição ao "mero
engajamento eleitoral de servidor público, fora do exercício das atribuições do
cargo" (AgInt em AI nº 126-22, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 16/08/2019).
( Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº060121232, Acórdão, Relator(a) Min.
Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 22/02/2024).

Fixadas as premissas teóricas, passo à análise do caso concreto.
A Coligação Recorrente argumenta que as servidoras SANDRA KRAUSPENHAR THIBES,
SANDRA JUSSARA RICHTER e MAURITA BERNADETE DE OLIVEIRA teriam trabalhado em
prol da campanha dos Investigados e de candidatos a vereadores em horário de expediente e

Num. 44596533 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
utilizando-se de estrutura física (computadores) da Prefeitura de Santa Helena, o que
caracterizaria a conduta vedada prevista pelo artigo 73, inciso I e III, da Lei nº 9.504/97, bem
como abuso de poder político, pois tal ato teria levado ao desequilíbrio do pleito.
As condutas vedadas narradas na inicial consistem na utilização de bem público em favor da
campanha e de cessão de servidor público em campanha eleitoral, nos termos do art. 73, I e III,
da Lei nº 9.504/1997, de seguinte teor:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos
pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens
móveis ou imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a
realização de convenção partidária;

(...)
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta
federal, estadual ou municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para
comitês de campanha eleitoral de candidato, partido político ou coligação, durante o
horário de expediente normal, salvo se o servidor ou empregado estiver licenciado;

O que o inciso I em questão veda é a utilização efetiva de bens públicos para beneficiar
determinada candidatura decorrente da posição que o político ocupa, mediante acesso
privilegiado a bens públicos, franqueado por certas autoridades que tenham interesse no pleito,
em evidente quebra da isonomia, objeto jurídico tutelado pelo art. 73 da Lei das Eleições.
No que toca ao inciso III, do mesmo dispositivo legal, trata-se de norma que proíbe a utilização da
máquina pública em prol de candidaturas. Visa proteger, por um lado, a igualdade entre os
concorrentes, evitando que haja abuso por parte daquele que detém o poder político e, por outro,
a autonomia dos próprios servidores, que não devem ficar sujeitos a prestar serviços para a
realização de campanha, em flagrante desvio de suas funções.
RODRIGO LÓPEZ ZÍLIO, ao tratar da matéria, assim esclarece:
A conduta vedada se caracteriza com a utilização e cessão de servidor público
“durante o horário de expediente normal”, expressão que abrange o horário normal
de serviço e, também, eventual horário extraordinário. Excluem-se os horários de
folha, o descanso semanal remunerado, as férias, as licenças regulares, já que em
seu horário particular, é assegurado ao servidor toda e qualquer atividade – lícita –
que lhe convenha.

Num. 44596533 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46

No entanto, no caso do art. 73, III, da Lei das Eleições, é necessário que haja ciência do
candidato, como já se manifestou este Corte Eleitoral em caso similar:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO ESPECIAL.
ELEIÇÕES 2024. CONDUTA VEDADA. CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL DURANTE HORÁRIO DE EXPEDIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que julgou improcedente a
Representação movida por suposta prática de conduta vedada, consistente na
cessão de uma servidora pública municipal para promover ato de campanha
eleitoral durante o horário de expediente, com fundamento no art. 73, III, da Lei nº
9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a servidora pública municipal
estava em seu horário de expediente quando enviou mensagem contendo ato de
campanha eleitoral; (ii) determinar se o envio da mensagem configura a conduta
vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Para a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº
9.504/97, é necessária a prova cabal de que o agente público tinha ciência ou de
qualquer modo anuiu com o ato do servidor e que este tenha sido praticado durante
o expediente.
4. As provas apresentadas pela recorrente, como um print de mensagem e vídeo
de um grupo de WhatsApp, não demonstram o envolvimento direto ou anuência do
recorrido, prefeito municipal, na suposta cessão da servidora.
5. O atestado médico da servidora, juntado aos autos, confirma que ela estava
afastada de suas funções no dia do envio da mensagem, sendo insuficientes, para
a condenação, as conjecturas sobre possível adulteração de sua folha de ponto.
6. A jurisprudência eleitoral assenta que a simples postagem em redes sociais
por servidor público durante o expediente, sem prova de utilização do cargo para
benefício de candidato, não configura a conduta vedada prevista no art. 73, III, da
Lei nº 9.504/97.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Num. 44596533 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
Tese de julgamento:
1. A configuração da conduta vedada prevista no art. 73, III, da Lei nº 9.504/97,
exige prova da ciência ou anuência do agente político na cessão de servidor público
durante o horário de expediente.
2. O simples envio de mensagem com conteúdo eleitoral por servidor público
durante o expediente, sem utilização do cargo para benefício de candidato, não
configura conduta vedada.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 73, III.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, AIJE nº 060034467, Rel. Des. Thiago
Paiva dos Santos, DJE 27/09/2022; TRE/PR, Representação nº 060027641, Rel.
Des. Thiago Paiva dos Santos, DJE 03/05/2021.
(RECURSO
ELEITORAL
NA
REPRESENTAÇÃO
nº060033465,
Acórdão,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 30/10/2024).

Na espécie, a inicial foi instruída com áudios de “visualização única” que teriam sido extraídos do
aplicativo WhastApp de conversa entre o candidato a Prefeito da Investigante e o candidato a
vereador Valmir, que teria concorrido no mesmo grupo político dos Recorridos. Os áudios são os
seguintes:
Então, bom dia, eu comentei esses dias...Todas as fotos pra abertura de conta,
todas as assinaturas, dos candidatos a vereador sendo feitas na Prefeitura. A
Maurita fica na sala do secretário lá, com pilhas e pilhas de documentos pra pegar
assinatura dos candidatos lá, dentro da Prefeitura no horário do expediente. As
aberturas de contas feitas inclusive com computadores da Prefeitura na sala da
Sandra. Eles chamam a gente lá e lá são feitas todas as coisas com os
computadores da Prefeitura. A Maurita tá...bota no grupo lá “Preciso que venham
aqui assinar documento, conferir documento”. Pilhas e pilhas de documentos em
cima da mesa em horário de expediente. É sacanagem, né? Pelo amor de Deus.
É, meu amigo Paulo, se a gente quisesse jogar o jogo deles de prejudicar e coisas,
dá um filme. Falei esses dias pra um chegado meu de fora aí...Falei “Olha, é tocado
com os computadores da Prefeitura 70% da campanha”, ele falou “Você tá louco,
Naná?”. Eu falei “Todos os documentos...eu só fui chamado dentro da Prefeitura
pra assinar, imprimem lá dentro, fazem as coisas lá dentro”. Ele falou “Você tá
brincando?”, eu falei “As fotos que eu tirei são lá de dentro da sala da secretária de
finanças, lá eu tirei as fotos pra abrir a abertura de contas, ela usando os dois
computadores, a advogada e ela usando os computadores pra abrir. E não foi só
eu, enquanto eu estava lá...foram chegando outros candidatos. Na sala, durante o
horário de expediente”. Então...É brabo, viu? Não dá pra concordar com muita
coisa, mas só faltam mais uns dias. Não pode ser que o homem lá de cima lá, atrás

Num. 44596533 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
dessas nuvens, vai permitir tanta coisa errada cara, não pode ser.”
“Sempre falei pra você que eu sabia o que eu estava fazendo, entendeu? Se eu
jogo diferente você era o grande prejudicado, pode ter certeza disso. Se eu jogo
diferente não ia estar melhor pra você do que está agora, jamais. A Maurita chama
a gente pra assinar as coisas lá dentro da sala do secretário com pilhas assim, e vai
procurando “Não é você, não é você, não é você, não é você...”, os documentos
todos em cima da mesa possivelmente...Possivelmente impressos ali mesmo, né?
Usando impressora e coisas públicas, penso eu. A pessoa que cuida da agenda é
nomeada...A filha do Dinho é nomeada, né? Então não consigo entender aonde
eles separaram a campanha da administração, sabe? Bem complicado, bem
complicado. As fotos dos candidatos tiradas dentro da sala. O login...A abertura das
contas todas dentro do computador da Sandra, todas...A Sandra...As duas Sandras
coordenando a abertura de conta, Banco do Brasil, tudo no horário de expediente.
Bom, não tem outro lugar pra ir, tudo é ido lá. Ou era, né? Se você pegar os
computadores ali da Sandra vai ver que tá...Que foram abertas as contas ali, era
uma fila de candidatos.”

Esse áudio trazido à petição inicial não foi considerado na r. sentença como prova, eis que a
testemunha Valmir, além de não ter comparecido à audiência para confirmar ou não se era a voz
dele nos áudios, teria enviado uma mensagem em suas redes sociais afirmando que o referido
áudio configurava uma falsidade (id.44215635) :

Além disso, na ata notarial juntada à petição inicial (id. 44215620), é descrito que:
o solicitante nesta data de hoje me trouxe seu celular da marca Samsung Galaxy
S20 FE, e me enviou atráves do comando PrintScreen para o whatsapp profissional
deste ofício a mensagem de texto do aplicativo whatsapp do contato de n° (45)
98807-7353, enviado em 26/09/2024, com o nome do contato salvo como "Nana",
contato esse que teria mandado os áudios em visualização única, entretanto o
solicitante usou um celular alternativo para gravar o áudio antes de fechar a aba da
gravação de voz, então salvei as imagens, transcrevi os áudios e inseri nesse ato
conforme segue abaixo:

Logo, infere-se que as mensagens no WhatsApp foram apagadas, de forma que o candidato a
Prefeito da Investigante compareceu ao Cartório com um outro celular, contendo os áudios
trazidos à inicial, alegando que o interlocutor das mensagens seria o Sr. Valmir, mas não há
qualquer prova nesse sentido na ata notarial.
Desta maneira, considerando que Valmir não compareceu na audiência de instrução e julgamento
para confirmar se teria encaminhado os referidos áudios com o candidato a Prefeito da

Num. 44596533 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
Investigante e dada a publicação de sua autoria negando as alegações da inicial, os áudios
trazidos realmente não servem sequer como indício de irregularidade.
Quanto à prova testemunhal, restou comprovado que os atos referentes ao registro de
candidatura (CANDEX) e a aberturas de contas bancárias dos candidatos foram realizados no
escritório particular de SANDRA JUSARA RICHTER, após o encerramento de sua jornada de
trabalho na Prefeitura de Santa Helena, fora do horário de expediente.
A testemunha CLACI INES SULZLER, que foi candidata ao cargo de Vereadora, asseverou que,
por orientação de EDRA MARASKIN, filha do candidato CLADEMAR JOAO MARASKIN, foi
orientada a comparecer no escritório de advocacia de SANDRA RICHTER, a fim de formalizar
seu registro de candidatura, asseverando que se deslocou até o local por volta das 19h e que
haviam outros candidatos aguardando para a mesma finalidade, citando como exemplo os nomes
de Francys, Anderson e Márcia Formulo. Questionada, negou ter realizado qualquer
procedimento inerente ao registro de sua candidatura ou abertura de conta bancária na
Prefeitura:
Que, conhece ambos os candidatos; Que, foi candidata a Vereadora pelo lado do
Dinho e da Fabrícia, mas não chegou a se eleger; Que, quem fez a papelada do
seu registro de candidatura foi a Dra. SANDRA, lá no escritório dela; Que, foi por
volta das 18h30, 19h, la na Rua das Américas, que é perto de sua casa; Que,
nunca entregou nenhum documento para a SANDRA no prédio da Prefeitura;
Que, foi no escritório dela três vezes, duas vezes para assinar e outra para
abrir a conta; Que, não levou nada lá, só assinou; Que, quem ligou para a
depoente ir até lá, foi a dra. EDRA; Que, ela entrou em contato e a depoente
sempre ia após o horário; Que, levou cópia de seus documentos para o escritório
dela; Que, no dia que a depoente foi lá na Dra. SANDRA, vários outros candidatos
estavam lá também; Que, lembra do Francis, o Anderson, a Marcia Formulo... Que,
foi lá por volta das 19h, pois cuida da sua neta e sempre ia depois do horário; Que,
ela não cobrou nada para fazer isso; Que, conheceu o NANÁ em Santa Helena, viu
ele em algumas reuniões, conheceu ele na campanha, antes não sabia quem era;
Que, o NANÁ estava do mesmo lado que a depoente; Que, não sabe se ele era
amigo do PAULO MOCELIN; Que, para a depoente, quem repassava as
informações da campanha era a EDRA; Que, foi até o escritório da SANDRA
fazer o registro da candidatura; Que, a abertura da conta também foi lá; Que,
não se recorda quem fez a gestão financeira de sua campanha; Que, não
gastou nada na campanha, só gastou gasolina para visitar as pessoas, não tem
nota fiscal, pois abasteceu do seu bolso; Que, recebeu, no seu celular, o aplicativo
do banco; Que, não deu certo a foto, procurou a dra. SANDRA, tiraram outra
foto, mas novamente não deu certo, então procurou o banco, tirou a foto no
banco; Que, o aplicativo estava no seu celular; Que, nunca mexeu no aplicativo;
Que, não sabe das despesas de sua campanha; Que, só mostrou o aplicativo da
dra. SANDRA para lhe auxiliar na questão da foto; Que, não reconhece os
pagamentos que foram lançados; Que, a SANDRA ajudava os candidatos a
assinar, fazia os papéis da campanha; Que, a SANDRA nunca lhe chamou para ir
na Prefeitura; Que, conversava com a MAURITA nos comícios; Que, a SANDRA e
a MAURITA nunca lhe mandaram mensagens solicitando que fizesse atividades

Num. 44596533 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
administrativas na campanha; Que, não tem conhecimento do áudio do NANÁ, só
ouviu falar; Que, tudo o que fez sobre a campanha foi no escritório da Dra.
SANDRA, sempre depois do horário; Que, quando ia no escritório, ela sempre
estava lá, sozinha (...)
A testemunha TATIANE HENN, funcionária do Banco do Brasil, por sua vez, informou que foi a
responsável pela abertura das contas bancárias dos candidatos de Santa Helena, Diamante
d’Oeste e São José das Palmeiras, e asseverou que toda a documentação inerente a abertura
das contas foi entregue pelos próprios candidatos, bem como que SANDRA THIBES e SANDRA
RICHTER não compareceram na instituição bancária a fim de efetuar a abertura de contas ou
entregar documentos de candidatos:
Que, é funcionária do Bando do Brasil; Que, abriu muitas contas para candidatos;
Que, fazia as aberturas de forma aleatória, era difícil saber se o candidato era de
um lado ou de outro, pois atendeu Santa Helena, São José das Palmeiras e
Diamante d’Oeste, tudo ao mesmo tempo; Que, quem lhe entregava a
documentação era o próprio candidato; Que, conhece a SANDRA RICHTER e a
SANDRA THIBES; Que, elas não lhe entregaram nenhuma documentação.
Por sua vez, em relação às servidoras que foram mencionadas na petição inicial, SANDRA
JUSSARA RICHTER, confirmou que, com o auxílio de SANDRA KRAUSPENHAR THIBES e
EDRA MARASKIN, foi a responsável pela transmissão das atas das convenções, registros de
candidaturas e auxílio dos candidatos na abertura das contas bancárias, entretanto, asseverou
que todos os procedimentos foram realizados após as 17h30min, inicialmente em seu escritório
de advocacia e, posteriormente, no Comitê de campanha, situado na Rua Paraguai:
Que, auxiliou nas atas de convenção, realizou a transmissão delas; Que, os fatos
narrados na representação não são verdadeiros; Que, sempre que auxiliou, foi no
seu escritório; Que, tudo foi realizado no seu escritório; Que, quem auxiliou foi
a depoente, a Dra. EDRA e a SANDRA THIBES; Que, tem um cargo na Prefeitura,
de 08h; Que, a Dra. EDRA estava no escritório justamente para receber os
candidatos nos horários em que a depoente estava na Prefeitura; Que, tudo foi
centralizado em seu escritório; Que, a EDRA não exercia nenhuma função
pública; Que, ela também ajudou na campanha; Que, os candidatos sempre eram
encaminhados para a EDRA, dentro da Prefeitura nunca foi tratado sobre isso; Que,
a SANDRA THIBES é contadora, ela auxiliou na prestação de contas; Que, teve
acesso ao áudio do NANÁ; Que, não sabe o motivo dele ter feito esses áudios, pois
isso não aconteceu; Que, as contas são abertas nos próprios aplicativos da pessoa,
não é no computador; Que, verificou e todas as contas foram abertas das 18h30
até às 20h do dia 13/08; Que, foram feitas em um dia só, pois tem prazo para
abertura de conta após a liberação do CNPJ; Que, a filha do DINHO é a EDRA,
mas ela não é nomeada; Que, vários candidatos foram no seu escritório; Que,
como atendiam depois das 17h30 e tinha prazo, as vezes se dedicavam a isso
por 2 ou 3 dias; Que, concentraram todo esse documento em um período
curto de tempo, que era o prazo para registro; Que, no domingo, depois que
transmitiram as atas de convenção e haviam os candidatos definidos, foi criado um
grupo no Whatsapp e enviado mensagem dizendo quais os documentos deveriam

Num. 44596533 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
ser entregues e que deveriam ser entregues em seu escritório; Que, durante o dia,
a EDRA estava lá o dia inteiro e, a noite, ficava a depoente e a SANDRA
THIBES; Que, a depoente e a SANDRA THIBES fizeram as transmissões de
atas e os registros dos candidatos; Que, a parte da abertura de contas, ficou a
cargo mais da SANDRA THIBES, a depoente cuidou mais do registro; Que, o
que ouviram durante a campanha, é de que o NANÁ estava magoado em razão de
não ter recebido todo o apoio do ZADO; Que, o NANÁ era candidato pelo União
Brasil; Que, ele achava que não foi valorizado; Que, não recebeu documentação ou
tratou de algum assunto da campanha na Prefeitura; Que, a sua secretária já dizia
que coisas de campanha eram direcionadas para o escritório com a dra. EDRA;
Que, não chegou ao ponto de ter que dizer para algum candidato, na Prefeitura, a
procurar o escritório; Que, a SANDRA THIBES ia junto com a depoente, no
escritório, após as 17h30; Que, o representante da coligação era a dra. EDRA
e o coordenador era o ALTAIR, junto com o ZADO; Que, há um contato com um
contador para a questão financeira; Que, a depoente e a SANDRA THIBES
auxiliaram nas prestações de contas; Que, foi a depoente e a SANDRA que
fizeram os registros de candidatura no Sistema CANDEX; Que, alguns
candidatos tiveram dificuldades na abertura de contas, foram no seu escritório
umas duas ou três noites, inclusive tiraram as fotos lá; Que, a depoente e a
SANDRA, depois das 17h30, ainda estão finalizando as prestações de contas; Que,
estão fazendo todos os documentos e registros que necessitam, a noite; Que, a
EDRA também fazia esses serviços; Que, o acesso ao SPC está no seu
notebook pessoal; Que, a partir do momento em que houve a abertura de contas,
alugaram um espaço e as atividades passaram a ser realizadas nesse espaço;
Que, inclusive, está alugado até hoje, para terminarem as prestações de contas,
saem da Prefeitura e vão direto para lá, na Rua Paraguai, 1059; Que, atuavam no
seu escritório e, a partir da locação, se mudaram para o outro local; Que, o registro
de candidaturas e a abertura de contas foram feitos no seu escritório; Que, faz a
inserção de dados no sistema de prestação de contas é a SANDRA THIBES, a
depoente auxilia; Que, antes, ou os candidatos levaram os documentos para a
depoente, depois das 17h30min ou para a dra. EDRA, que ficava no escritório o dia
inteiro; Que, os pagamentos das despesas dos candidatos ficavam centralizados
com a depoente e a SANDRA THIBES; Que, acessavam as contas por meio do
aplicativo instalado no computador da SANDRA THIBES; Que, conseguiam fazer
os pagamentos pelo notebook porque o candidato liberou; Que, não pediu
férias na Prefeitura durante a campanha eleitoral; Que, a MAURITA se exonerou,
pois a dra. EDRA era filha do DINHO e passou a acompanhar ele nas visitas, então
ficaram sem esse suporte; Que, a partir da exoneração, a colheita de assinaturas
ficou centralizada na MAURITA, ela ficou nesse novo endereço; Que, a MAURITA
não fazia pagamentos; Que, a MAURITA apenas buscava as assinaturas que
pediam para ela; Que, deixavam os documentos lá e, no dia seguinte, a MAURITA
corria atrás das assinaturas; Que, conhece a CLACI, fez uma doação para a
campanha dela; Que, as notas da campanha eram recepcionadas e a
depoente e a SANDRA faziam os pagamentos, pois ela possuía dificuldades
para lidar com o aplicativo; Que, os outros candidatos também faziam isso; Que,
a depoente também fazia os pagamentos do DINHO e da FABRÍCIA; Que, no

Num. 44596533 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
escritório, era a depoente, a SANDRA e a dra. EDRA, quando ela estava lá, quem
recebiam os candidatos; Que, não haviam um recepcionista, a pessoa entrava e ia
lá direto; Que, havia um grupo dos Vereadores, mas a depoente não fazia parte
desse grupo e não mandava recados lá; Que, não sabe quem mandava mensagens
nesse grupo; Que, os próprios candidatos falavam do grupo; Que, não sabe quem
mandava as orientações para os candidatos comparecerem no seu escritório; Que,
não sabe se a MAURITA estava nesse grupo; Que, acredita que quem orientava os
candidatos eram os Presidentes dos Partidos; Que, passou a orientação acerca dos
documentos necessários ao Presidente do partido; Que, MAURITA se exonerou;
Que, os documentos que a MAURITA ia atrás eram os recibos eleitorais, contratos
de locação....; Que, a documentação que a MAURITA foi atrás não era para os
registros de candidatura, já haviam sido feitos; Que, a MAURITA não auxiliou nos
registros; Que, na Prefeitura, sua sala fica no 2º piso, ao lado do Gabinete; Que, se
houvesse uma grande quantidade de pessoas no local, chamaria a atenção; Que,
há espaço na recepção, para pessoas esperarem; Que, nunca percebeu a
presença de muitas pessoas lá; Que, a empresa contratada para as prestações de
contas é para oferecer suporte contábil.
No mesmo sentido são as declarações de SANDRA KRAUSPENHAR THIBES, a qual também
confirmou que auxiliou nos registros de candidaturas, abertura de contas bancárias e prestação
de contas dos candidatos, bem como que todos os atos foram realizados após as 17h30min, no
escritório de advocacia de SANDRA JUSSARA RICHTER:
Que, auxiliou nos registros, no escritório da Dra. SANDRA, depois do
expediente; Que, o turno terminava as 17h30 e faziam após, até 19h, 20h; Que,
os registros foram feitos no escritório da SANDRA, depois foi alocado um Comitê na
Rua Paraguai e passaram a trabalhas lá; Que, apenas ajudava na questão de notas
fiscais...; Que, tiveram reuniões antes em que foi pedido para que os candidatos
não fossem na Prefeitura durante o expediente; Que, isso foi na organização da
campanha; Que, sempre tem reuniões, os candidatos estavam presentes e foi
orientado para não fazerem atos de campanha durante o expediente; Que, sabem
que não pode fazer isso; Que, não aconteceu de algum candidato ir na Prefeitura,
durante o horário de expediente, para falar sobre a campanha; Que, o NANÁ era
candidato do grupo que a depoente estava apoiando; Que, não sabe o motivo do
NANÁ ter falado aquelas coisas no áudio, nem conhece ele; Que, não é
concursada, é comissionada, no cargo de Secretária de Finanças; Que, já trabalhou
em outras campanhas antes, por isso lhe procuraram para auxiliar; Que, ia no
escritório da SANDRA RICHTER, onde recebiam os candidatos; Que, isso
acontecia depois do expediente, aconteceu de receberem candidatos a noite,
pois era o horário que tinham disponível; Que, iam recebendo os
documentos, mas não sabe em quantos dias foi feito isso; Que, era feito no
computador da SANDRA RICHTER, no escritório dela; Que, ela colocou à
disposição a estrutura pessoal dela; Que, no seu computador pessoal, não houve
nenhum registro; Que, a abertura de conas, cada candidato fez no seu celular; Que,
quem não conseguiu fazer, foi encaminhado para o banco; Que, dava para fazer a
abertura de conta diretamente pelo celular, encaminhavam para o banco apenas

Num. 44596533 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
quando não era possível fazer pelo aplicativo; Que, a depoente, a SANDRA e a
EDRA ajudaram nesse processo; Que, a MAURITA, depois que foi exonerada,
ajudou no Comitê; Que, ela possuía mais uma função de office boy, pegava
assinaturas, recebia e distribuía os santinhos, era mais uma função de rua, braçal;
Que, deixavam os documentos prontos e ela pegava assinaturas; Que, não tem
conhecimento se, depois de ter pedido exoneração, a MAURITA foi na Prefeitura
prestar algum serviço da campanha; Que, nunca foi no Banco do Brasil auxiliar os
candidatos na abertura de contas; Que, auxiliou no escritório da SANDRA nos
registros das atas e foi até o registro de candidatura, depois se mudaram para o
Comitê, da Rua Paraguai; Que, a MAURITA ficava na Rua Paraguai; Que, não
ficavam junto com ela, pois iam até lá após as 17h30; Que, orientaram a MAURITA
a não as procurarem durante o horário de expediente; Que, ela sempre esperava
até o final do expediente para tirar eventuais dúvidas; Que, auxiliavam a empresa
de contabilidade na prestação de contas, mas a responsabilidade era do contador;
Que, tem um pouco de experiência, já fez várias prestações de contas; Que, o
lançamento no sistema quem fez foi a depoente, o escritório de contabilidade
apenas auxiliou; Que, não havia um coordenador geral na campanha; Que, não fez
o serviço de contabilidade, auxiliou a empresa contratada para prestar o serviço de
contabilidade; Que, quem lhe pediu para auxiliar foi o atual Prefeito; Que, por sua
experiência, não teve dúvidas ou precisou pedir opinião de ninguém; Que, se
tivesse alguma dúvida técnica, viria conversar com o CATIOR ou com a empresa
de contabilidade; Que, quando tinha alguma dúvida que, na legislação não estava
clara, tirava dúvidas com o CATIOR; Que, fazia o que queria, ninguém lhe
mandava; Que, não foi remunerada pelo serviço; Que, auxiliou na transmissão das
atas e dos registros de candidatura; Que, a abertura de conta, cada candidato fez
no seu celular, se eles tivessem alguma dúvida, eram encaminhados para o banco;
Que, na questão dos pagamentos, a dra. EDRA auxiliava os candidatos; Que,
quando estavam lá, auxiliavam a fazer os pagamentos, quando não estavam, a
dra. EDRA fazia; Que, o aplicativo era centralizado no notebook da depoente,
particular; Que, não mandava mensagens para os candidatos cobrando
documentos; Que, não tem conhecimento se havia um grupo para repassar
orientações aos candidatos; Que, não participou de nenhum grupo; Que, a
MAURITA não participou dos registros, a participação dela começou depois que ela
se exonerou; Que, enquanto ela trabalhava no Município, não participou; Que, sua
sala fica no 2º piso, a direita, ao lado é o banheiro e a escadaria e, do outro, uma
central; Que, nunca percebeu que juntou muita gente no andar, o que chamaria a
atenção; Que, há uma circulação normal de pessoas, se houvesse um excesso,
chamaria a atenção; Que, não possui um superior direto; Que, a campanha começa
a partir do momento em que se abre a conta eleitoral; Que, os recibos eleitorais são
feitos a partir do momento em que abre a conta e tem doações, antes disso não é
feito nada; Que, a prestação de contas parcial, não tinha nada de movimentação;
Que, não lembra se existia alguma pessoa que fazia a recolha de documentos
antes da MAURITA.
Por fim, MAURITA BERNADETE DE OLIVEIRA asseverou que pediu exoneração do cargo que
ocupava a fim de auxiliar na campanha de DINHO e FABRÍCIA, esclarecendo que sua função era

Num. 44596533 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
ficar no Comitê, recepcionar pessoas, buscar documentos, pegar assinaturas de candidatos,
entre outros:
Que, trabalhou na campanha do DINHO e FABRÍCIO; Que, pediu exoneração no
dia 13/09 para trabalhar na campanha, no escritório; Que, antes disso,
trabalhava na Secretaria de Agricultura, no Departamento Administrativo, era
nomeada; Que, enquanto trabalhou no Município, nunca recebeu nenhum
candidato; Que, quando passou a trabalhar no Comitê, ficava lá, fazia visitas; Que,
não foi contratada para trabalhar no Comitê, era voluntária; Que, era como se fosse
uma secretária, se precisasse pegar assinatura dos candidatos, buscar alguma
coisa...; Que, na Prefeitura, nunca fez nenhuma atividade da campanha; Que,
nunca viu a SANDRA RICHTER ou a SANDRA THIBES fazendo isso, pois
trabalham em setores separados; Que, nunca foi procurada por candidatos
durante o horário de expediente, na Prefeitura; Que, conheceu o NANÁ na
campanha; Que, tomou conhecimento do áudio que ele mandou para o PAULO
MOCELIN; Que, acredita que os áudios do NANÁ são mentira, não tem como ter
feito isso; Que, pelo que ouviu, o NANÁ ficou magoado por não ter ganhado suporte
do ZADO; Que, não trabalhou no escritório da Dra. SANDRA; Que, tudo o que
fez foi no Comitê, na Rua Paraguai e, algumas vezes, na Avenida Brasil; Que,
recepcionava candidatos; Que, as SANDRAS não trabalhavam lá; Que,
algumas vezes, elas levavam documentos lá, depois das 17h30; Que, não
havia um grupo de Whatsapp com todos os candidatos para passar orientações;
Que, não chegou a acompanhar ninguém no Banco do Brasil para abertura de
contas; Que, não foi no escritório da dra. SANDRA; Que, começou a fazer
campanha depois do dia 13, antes disso não estava envolvida; Que, ninguém lhe
pediu para pedir exoneração e trabalhar na campanha, foi de livre vontade; Que, foi
recontratada novamente; Que, no Comitê, o pessoal lhe trazia documentos, fora do
horário de expediente; Que, não tinha uma pessoa que lhe dava ordens no Comitê,
fazia o que tinha que fazer; Que, antes da depoente, era a dra. EDRA que
trabalhava no Comitê; Que, pediu exoneração para dar um apoio para a EDRA,
para ela ficar mais livre e conseguir fazer campanha para o pai; Que, não sabe
quem era o coordenador geral da campanha; Que, não participou da parte
financeira da campanha; Que, não auxiliou na transmissão das atas de convenção
e nos registros de candidatura; Que, não auxiliava candidatos a pagarem contas
nos aplicativos; Que, não mandava mensagens para os candidatos trazerem
documentos; Que, quando foi lá, só precisavam assinar documentos, que já
estavam prontos; Que, ligava para os candidatos virem assinar; Que, o NANÁ é um
dos candidatos que foram lá; Que, quando tinha dúvidas acerca de alguma
situação, falava com a dra. EDRA; Que, tinha um grupo para fazer orientações aos
candidatos, mas a depoente não fazia parte; Que, sabe que havia um grupo porque
a dra. EDRA passava orientações para os candidatos acerca dos documentos que
precisavam, por esse grupo; Que, a depoente nunca mandou mensagem nesse
grupo; Que, não estava no grupo; Que, não deu auxílio nos registros de
candidatura; Que, pediu exoneração para participar da campanha.
Os depoimentos das testemunhas são harmônicos entre si e no que toca à prova documental

Num. 44596533 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
trazida em contestação.
Isso porque, de fato, MAURITA BERNADETE DE OLIVEIRA, foi exonerada do cargo que
ocupava em 13/09/2024, trabalhando em favor da campanha apenas após esse período, nas
prestações de contas e após a instalação do Comitê Eleitoral dos Recorridos, na Rua Paraguai,
onde recebia candidatos, pegava assinaturas, tirava dúvidas, etc. Ou seja, não há irregularidade
quanto a MAURITA, pois sua atuação em favor da campanha ocorreu após sua exoneração.
De igual sorte, no que toca aos registros de candidatura, os depoimentos de SANDRA
KRAUSPENHAR THIBES e SANDRA JUSSARA RICHTER são corroborados pela prova
documental, já que todas as atas de de convenção no sistema CANDEX foram enviadas no dia
03/08/2024 (sábado), após às 17h30min (ids. 44215640, 44215641, 44215642, 44215643,
44215644, 44215645 e 44215646), bem como a transmissão dos pedidos de registros de
candidaturas foi realizada por EDRA MAXINE MARASKIN, nos dias 09/08/224, às 18h39min e no
dia 13/08/2024, nos horários de 11h32min e 12h23min. A título de exemplo, vê-se o que consta
em um dos pedidos de registro:

Destaca-se que EDRA é filha do Recorrido CLADEMAR e é advogada, que trabalha no escritório
junto com SANDRA JUSSARA RICHTER e foi indicada como coordenadora da campanha.
O que se extrai dos depoimentos é que SANDRA RICHTER e SANDRA THIBES trabalharam em
favor da campanha dos Recorridos fora do horário de expediente, e EDRA, que não era
funcionária pública, trabalhava no escritório em favor da campanha no período comercial.
Oportuno consignar que não há nenhum óbice para que terceiros auxiliem os candidatos na
formalização dos registros de candidaturas ou na abertura de contas bancárias para a campanha
eleitoral, desde que fora do horário de expediente como restou comprovado.
Quanto ao argumento da Recorrente no sentido de que SANDRA THIEBES e SANDRA RICHTER
confessaram que a empresa de contabilidade contratada pela campanha, Fredo Contabilidade e
Assessoria Ltda, apenas prestava apoio para ambas, sendo que era de responsabilidade destas
promoverem todos os lançamentos e movimentações do sistema CANDEX e SPCE, bem como,
de pagamentos, é de se ressaltar que SANDRA THIEBES mencionou que auxiliava os candidatos
nos pagamentos fora do horário de expediente e nos demais horários era EDRA MARASKIN
quem auxiliava.
O fato de 40% das operações financeiras da campanha dos Recorridos terem ocorrido em horário
de expediente não significa que esses pagamentos foram realizados diretamente pelas
servidoras, como bem pontuado na sentença:
No mesmo sentir, o fato de candidatos da Coligação Representada terem feito
pagamento de campanha durante o horário do expediente não tem o condão de
comprovar as alegações da parte Representante. A uma porque, em princípio,
quem faz tais pagamento é o próprio candidato e não as pessoas referidas, Sandra
Ritcher e Sandra Thibes. A duas porque ficou demonstrado que essas pessoas
somente fariam os pagamentos dos candidatos que não soubessem manusear o

Num. 44596533 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
aplicativo de pagamento disponibilizado pelo Banco do Brasil, não tendo ficado
claro quais foram esses candidatos.
Assim, não está comprovado, diferentemente do que alegado pelo Representante
em suas alegações finais, que foram as pessoas de Sandra Richter e Sandra
Thibes quem realizaram tais pagamentos de campanhas, sendo, aí sim,
humanamente impossível que realizassem tal número de pagamentos nos mesmos
dias, em horários, se não próximos, iguais, em aplicativos de pagamento de
pessoas diversas.

Dessa forma, não assiste razão à Recorrente quando sustenta que SANDRA JUSSARA
RICHTER e SANDRA KRAUSPENHAR operacionalizaram 181 pagamentos via PIX nas contas
dos 24 candidatos a vereadores, sendo que 91 destes pagamentos ocorreu em horário de
expediente, já que o extrato financeiro não comprova que foram as servidoras que realizaram
esses pagamentos, especialmente pelo fato de vários pagamentos terem ocorrido em horários
idênticos ou muito próximos, não podendo ser feito por uma ou no máximo duas pessoas.
Quanto ao eventual pagamento da candidata CLACI, que teria sido lançado em sua prestação de
contas, embora SANDRA RICHTER tenha mencionado em seu depoimento que ela e a SANDRA
THIEBES realizaram pagamentos para CLACI, porque ela não sabia operar o aplicativo, tal fato
não comprova que a operação constante no extrato bancário, no horário de expediente, teria sido
feita especificamente por SANDRA RICHTER ou SANDRA THIEBES, uma vez que essa última
também afirmou em seu depoimento que EDRA também realizava pagamentos quando as
servidoras não podiam.
Por fim, apenas a título de argumentação, ainda que as condutas vedadas de cessão de servidor
público em prol da campanha estivessem comprovadas, o que não ocorreu, tal fato não
comprovaria a ciência dos candidatos CLADEMAR e FABRÍCIA, uma vez que as servidoras eram
subordinadas ao Prefeito EVANDRO e não aos candidatos à majoritária.
Nesta esteira, ausente a comprovação de conduta vedada e abuso de poder político por parte dos
Recorridos, é o caso de se manter integralmente a sentença que julgou improcedente a ação de
investigação judicial eleitoral proposta.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo
a) conhecimento do recurso;
b) afastamento da preliminar de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova
complementar requerida pela Recorrente;
c) de ofício, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva da Coligação “Segue Em Frente Santa

Num. 44596533 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
Helena – A Mudança Continua” e do Município de Santa Helena, extinguindo o feito sem
resolução do mérito em relação a essas duas partes, na forma do art. 485, VI, do CPC;
d) no mérito, pelo desprovimento do Recurso interposto pela Coligação Coligação “Honestidade e
Desenvolvimento”, mantendo-se integralmente a sentença, que julgou improcedente a ação.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

VOTO VENCIDO
Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto à análise de ofício da ilegitimidade
passiva da coligação e do município. Todavia, com a devida vênia, ouso divergir do seu
entendimento quanto à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e, de consequência, do
resultado do julgamento.
No seu voto, a e. relatora rejeitou a tese de que o indeferimento da produção das provas
requeridas pela investigante na inicial tolheu a sua possibilidade de provar as teses que alegou,
alinhando-se ao entendimento adotado na origem, segundo o qual, não havendo indícios da
irregularidade que consistia na causa de pedir, não haveria justificativa para a emissão de ofícios
ou realização de diligências, concluindo que a sentença de improcedência não se baseou na falta
de provas do alegado mas sim na existência de provas de que o alegado não ocorreu.
Na minha ótica, o quadro fático é diametralmente oposto e, justamente por isso, o deferimento
das diligências probatórias era necessário para que as partes estivessem com paridade de armas
no processo. Explico.
Primeiro, no meu entendimento é evidente que a sentença rejeitou a AIJE por falta de provas, o
que se extrai da sua própria fundamentação:
No caso em mesa, em que pese a gravidade dos fatos alegados e conquanto afirme a autora
que servidores públicos foram utilizados pelos representados com a finalidade de levar a efeito
toda a fase de registro de candidaturas, lançamento de candidatura no sistema Candex, abertura
de contas bancárias e demais contratos, utilizando da estrutura de computadores, impressoras,
telefone, internet, documentos do Município de Santa Helena/PR e em horário de expediente,
note-se da análise dos autos que as alegações da autora carecem de comprovação, pelo
que não há como julgar a ação procedente, em virtude da anemia probatória, nesse
particular.
[não destacado no original]

Num. 44596533 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
Logo, se o julgador está decidindo a causa com base na falta de provas das alegações da parte
ativa, mas indeferiu a produção das provas que esta solicitou, há um impasse, que só pode
pender em favor da decisão judicial no caso de realmente estar bem marcado que se tratam de
"diligências inúteis ou meramente protelatórias", como previsto no parágrafo único do artigo 370
do CPC.
Aliás, é dever das partes "não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à
declaração ou à defesa do direito", como previsto no inciso III do artigo 77 do mesmo diploma, de
modo que, caso restasse evidenciado, após a realização das provas, que a parte teria agido "de
modo temerário" (inciso V do artigo 80 do CPC), seria o caso de puni-la por litigância de má-fé,
mas não de tolher a dilação probatória que a parte declarou necessitar para comprovar a sua tese
inicial.
Nesse sentido:
(...)
3. Na oportunidade, ficou assentado que o indeferimento de produção de prova expressamente
requerida,
quando
passível
de
trazer prejuízo à
parte,
acarreta nulidade em
razão
do cerceamento de defesa, vício evitável permitindo–se às partes a demonstração de seu direito
pelos meios necessários e adequados. Precedentes.
(...) [TSE, Ref-PC 25005/DF, rel. design. Min. Alexandre de Moraes, publ. 06/10/2023]
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA. RECONSIDERAÇÃO. JULGAMENTO DE
IMPROCEDÊNCIA
POR
FALTA
DE
PROVAS. INDEFERIMENTO
DE
PROVAS REQUERIDAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova requerida
pela parte e, posteriormente, o julgamento de improcedência do pedido correspondente
por falta de prova.
2. O cerceamento de defesa importa na nulidade da sentença, determinando-se a abertura da
necessária instrução probatória.
3. Agravo interno provido. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente provido.
[STJ, 3ª Turma, AgInt no AREsp 2348130/SC, rel. Min. Moura Ribeiro, publ. 15/05/2025, não
destacado no original]
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REGULAMENTAÇÃO
DE
VISITAS. INDEFERIMENTO
DE
PROVAS. JULGAMENTO
ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO.
1. Configura cerceamento de defesa a decisão que conclui pela improcedência das
alegações por falta de prova e julga antecipadamente a lide, indeferindo o pedido de
abertura da dilação probatória. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
[STJ, 4ª Turma, AgInt nos EDcl no AREsp 2470967/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, não
destacado no original]

Num. 44596533 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
A meu sentir, há um descolamento entre parte da jurisprudência e a realidade, em especial
quando se adota o raciocínio de que o magistrado, por ser destinatário da prova, pode indeferir a
produção de outras provas quando já estiver convencido quanto a alguma das teses. O ponto a
se colocar é que toda decisão judicial é passível de controle pela instância revisora, inclusive
quanto à necessidade de produção de determinada prova, de modo que se exige do julgador,
ao indeferir uma diligência probatória, que o faça de forma fundamentada.
No caso dos autos, a parte ativa apresentou, com a inicial, um áudio, cuja autoria atribui ao
investigado Valmir Volkweis, vulgo Nana, afirmando que seu candidato a prefeito o teria recebido
diretamente de tal pessoa. Do inteiro teor desse áudio extrai-se que parte das atividades da
campanha dos investigados teria ocorrido dentro da prefeitura, valendo-se de sua estrutura e
também de servidores públicos em horário de expediente. Como transcrito na inicial, só para citar
um dos trechos de áudio dos três que lá constam:
“Então, bom dia, eu comentei esses dias...Todas as fotos pra abertura de conta, todas as
assinaturas, dos candidatos a vereador sendo feitas na Prefeitura. A Maurita fica na sala do
secretário lá, com pilhas e pilhas de documentos pra pegar assinatura dos candidatos lá, dentro
da Prefeitura no horário do expediente. As aberturas de contas feitas inclusive com
computadores da Prefeitura na sala da Sandra. Eles chamam a gente lá e lá são feitas todas as
coisas com os computadores da Prefeitura. A Maurita tá...bota no grupo lá “Preciso que venham
aqui assinar documento, conferir documento”. Pilhas e pilhas de documentos em cima da mesa
em horário de expediente. É sacanagem, né? Pelo amor de Deus.”
Com base nesse elemento indiciário, a investigante pediu uma série de diligências
comprobatórias, a saber: identificação dos internet protocols (IP) utilizados para registros das atas
de convenções e requerimentos de registro de candidatura junto ao sistema Candex; identificação
dos IP utilizados para a abertura das contas bancárias; perícia técnica nos computadores
utilizados pelas pessoas indicadas como as operadoras, dentro da prefeitura, do esquema;
requisição de imagens do sistema de segurança da agência bancária para identificar a pessoa
que compareceu para efetivar a abertura das contas; perícia técnica no áudio para confirmar
se a voz é de Volmir Volkweis; além da oitiva de Volmir, das três servidoras da prefeitura
apontadas como operadoras, de uma candidata a vereadora e de uma funcionária do Banco do
Brasil.
Todavia, o juízo a quo postergou a análise desses requerimentos para depois da produção da
prova oral.
Volmir esquivou-se de comparecer à audiência, embora regularmente notificado a tanto. De
qualquer forma, sendo investigado nestes autos, tinha o direito ao silêncio, de modo que seu
depoimento não poderia ser forçado. Mesmo assim, o juízo a quo entendeu que sua recusa em
depor militaria em desfavor da tese inicial, tendo constado da sentença:
(...)
Em primeiro lugar, verifica-se da análise dos autos que inexistem elementos suficientes para
demonstrar que os áudios juntados pela autora são, efetivamente, da pessoa a quem
foram atribuídos, Valmir Volkweis.
Nesse ponto, em que pese a possibilidade de se vislumbrar que o áudio atribuído à referida

Num. 44596533 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
pessoa advir de um contato do candidato Paulo denominado “Naná” de sua rede
social WhatsApp, não há como afirmar peremptoriamente que o áudio é realmente da pessoa a
quem se atribui.
De mais a mais, conforme pontuado pelo Ministério Público Eleitoral, fato de Valmir Volkweiss
ter se esquivado em comparecer à audiência de instrução para dar sua versão acerca dos
áudios imputados à sua pessoa, enfraquecem o quadro probatório delineado pela parte
autora, haja vista que, conforme exposto na decisão dada em audiência, é preciso, além de
tudo, entender o contexto em que tais palavras foram ditas, não podendo o Juízo considerá-las
totalmente verdadeiras, seja na forma, seja no conteúdo, para amparar uma decisão desse jaez.
[não destacado no original]
Destaca-se: Volmir é investigado, não sendo obrigado a depor. O fato de ele não depor era
esperado e, justamente por isso, a parte ativa requereu perícia técnica para apurar se as palavras
no áudio foram proferidas por ele ou não. O juízo indeferiu essa prova e concluiu não haver
elementos para saber se Volmir era ou não o autor do áudio. Evidente o cerceamento de defesa,
com a devida vênia ao entendimento que prevaleceu no julgamento.
O mesmo pode se aplicar ao fato de as servidoras do município terem negado em juízo que
atuaram em prol da campanha durante o horário de expediente. Justamente por isso, para se
avaliar se realmente equipamentos e servidores públicos prestaram serviços à campanha, era
necessário o aprofundamento das investigações. Indeferir as provas correspondentes e julgar o
feito improcedente por falta de provas é, de forma manifesta e na linha dos precedentes
indicados, caracterizador do cerceamento de defesa.
Por esses motivos é que, renovando o pedido de vênia à e. relatora, acompanho-a quanto ao
conhecimento do recurso e quanto à análise de ofício da ilegitimidade passiva da coligação e do
município, mas dela divirjo no mérito para DAR PROVIMENTO ao recurso a fim de anular a
sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular instrução probatória.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vogal

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600358-24.2024.6.16.0129 - Santa Helena
- PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - RECORRENTE:
HONESTIDADE E DESENVOLVIMENTO [PDT/PSB/PP/MDB] - SANTA HELENA - PR - Advogados
do(a) RECORRENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JOAO GUSTAVO
BERSCH - PR43455 - RECORRIDOS: ELEICAO 2024 CLADEMAR JOAO MARASKIN PREFEITO,
ELEICAO 2024 FABRICIA BEDENDO VICE-PREFEITO, EVANDRO MIGUEL GRADE, FABRICIA
BEDENDO, CLADEMAR JOAO MARASKIN - Advogados do(s) RECORRIDOS: CELSO GUISARD
THAUMATURGO - PR67923, ARIELLY CAROLINE PEDRON - PR103156, BETANIA PRICILA

Num. 44596533 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 09/07/2025 18:43:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25070918434583000000043536600
Número do documento: 25070918434583000000043536600
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 09/07/2025 19:04:46
PEDRON THAUMATURGO - PR46058 - RECORRIDO: MUNICIPIO DE SANTA HELENA, A
MUDANÇA
CONTINUA
-
SEGUE
EM
FRENTE
SANTA
HELENA
[REPUBLICANOS/PL/PRD/UNIÃO/PSD/FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] -
SANTA HELENA - PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral José Rodrigo Sade, que declara voto,
acompanhado do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadores Sigurd Roberto Bengtsson e Luiz Osorio Moraes
Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 02.07.2025